Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729631-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO JORGE CUNHA CHAVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MAURO JORGE CUNHA CHAVES em face do Acórdão de ID 68923365 que negou provimento ao apelo do agravante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 70484309. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O Código de Processo Civil prevê: Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. A lei é clara, o agravo interno impugna decisão monocrática e é dirigido diretamente ao Relator, configurando erro grosseiro a interposição de agravo interno em face de acórdão. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido em julgamento de apelação cível. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1414408, 07186712620218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1339263, 07236977620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Saliento que, no caso específico dos autos, entendo não ser aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não se trata de matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 4 de abril de 2025 10:51:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador